Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-19.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001961-19.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSA MARIA SOARES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001961-19.2017.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946 e
MARCELO RODRIGUES COSTA – OAB
/
PA 24.328-A

AGRAVADO:
ROSA MARIA SOARES PINTO

ADVOGADO:
CAROLINE PERES GOMES DA SILVA – OAB
/
PA 018535

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de tutela de urgência do juízo de primeiro grau para determinar a realização de exame PET-SCAN em favor da Autora/Agravada;

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para se deferir a realização do exame PET-SCAN em caso de prescrição por médico para averiguar caso de câncer;

3.

Em princípio é
dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano é

dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ; art. 133, XI, “d” do RI/TJPA; e art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021; EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022; AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023;
AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806352- 08.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801952-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815240-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2022; e TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801952-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 6563322) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de exame PET-SCAN em favor da Autora/Agravada, e não conheceu do Agravo Interno ante o julgamento do Agravo de Instrumento.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 6563323), a Agravante aduziu a necessidade de apreciação pelo órgão colegiado, a ausência de ato ilícito pela operadora do plano de saúde, pois observou as disposições da Lei nº 9.656/98 e das normas da ANS, bem como a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 6563326).

O Ministério Público opinou pela falta de previsão legal para sua manifestação na qualidade de fiscal da ordem jurídica em casos de Agravo Interno (Id. 6563320).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A agravante arguiu a necessidade de apreciação da apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (
art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ
) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal
(art. 133, XI, “d” do RI/TJPA)
sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos
).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Verifico que a parte autora/agravada apresentou, no processo principal de nº

0000301-57.2017.8.14.0301, exames médicos (tomografia, biópsias da lesão, endoscopia guiada) e laudo de médico oncologista requerendo a realização do PET-SCAN (Id. 460627340) para comprovar que é portadora de doença renal crônica avançada, em caráter irreversível, sendo necessária a realização do exame PET-SCAN para melhor investigar o tumor no pâncreas, sugestivo de câncer, e iniciar o tratamento adequado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, porém é possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (
EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022).

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido:
AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023
).

É descabida a negativa de fornecimento do PET-SCAN, uma vez que é vinculado ao tratamento de câncer, sendo o exame necessário para verificação, controle e acompanhamento da evolução da doença.

Ainda,
não é dado ao plano de saúde se imiscuir no tratamento prescrito pelo profissional médico que acompanha o paciente.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 355, I, 357, § 8º, 370, CAPUT, 408, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, TODOS DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes.

4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes. 2.
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
. Precedentes. 2.1. No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Da mesma forma, em relação à fixação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, não há como conhecer do recurso por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019
).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARCIAL E DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença e a necessidade do exame indicado (PET SCAN ONCOLÓGICO), o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a apelante de cobertura para a sua realização, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas. Precedentes do STJ.

2-E, uma vez pago o exame pelo consumidor, quando a obrigação seria do Plano de Saúde, este tem direito ao seu ressarcimento, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

3-Incidência normativa do CDC nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n. 469 do STJ.

4-Identificado parcial equívoco da sentença em relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora; devem ser alterados de ofício; sendo que, em relação aos danos morais, a fixação dos juros de mora, de 1% a.m., deve ser contada da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). E, para fins de danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial, a data do pagamento, e os juros de mora, a da citação.

4- Recurso conhecido e desprovido, e de ofício, alterada a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877871-52.2018.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021).

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. PET-SCAN - PET-CT. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802127-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024)

Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que, a teor do art. 300 do CPC, autorizam o Juiz a prestar a tutela de urgência, acertada foi a decisão de primeiro grau que a deferiu.

Quanto ao
periculum in mora, é inverso
, pois é evidente que a ausência do tratamento pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde da agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO? ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE? RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC? COBERTURA DEVIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
Patente e inegável a necessidade de a agravada ser submetida ao exame PET SCAM ONCOLÓGICO, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde.
2. As limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. A negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002447-25.2013.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2019) (grifos nossos).

Observo que não há o perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois nada impede que a empresa busque, posteriormente, por meio das vias adequadas, o ressarcimento pelo tratamento custeado, caso não procedam os argumentos da autora.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024